Tribunal: STF
Processo: ARE 1432821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERJUSMIG - PAGAMENTO ATRASADO DE ADICIONAL DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PARCELAS RETROATIVAS PAGAS SEM INCIDÉNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA— DIFERENÇAS DEVIDAS. 



    I. A correção monetária não se trata de acréscimo no valor pago, mas apenas atualização do valor da moeda que acaba corroído pelo decurso do tempo. Os juros de mora, por sua vez, são a penalidade imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação. 



    II. O pagamento em atraso do Adicional de Desempenho devido pelo Tribunal de Justiça aos seus servidores deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária. 



    III. Os juros de mora deverão incidir de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.A correção monetária, por sua vez, incidirá de acordo com os índices da CGJ até 29106/2009 e, após esta data, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com as modificações trazidas pela Lei 11.960109. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; e 100, §§ 1º e 5º, da CF, bem como à Súmula Vinculante 17.



    O recurso não merece seguimento. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa aos citados dispositivos, o que atrai a incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator